Tribunal: TJMT
Processo: 0000800-62.2012.8.11.0022
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000800-62.2012.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), AISLAN DANIEL BARBOSA - CPF: 030.758.781-97 (APELADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), THAYENNE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.922.141-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO CREDOR NÃO CARACTERIZADA – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente é a que se verifica quando motivada pela inércia do titular do direito em dar regular andamento ao feito, sendo que o prazo prescricional é o mesmo que o estabelecido para a propositura da ação (Súmula n. 150 do STF).

As alterações inseridas pela Lei no. 14.195, de 27/08/21, são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso - Sicredi Sul/MT
objetivando a reforma da
sentença que julgou extinta ação de execução
de título extrajudicial, c
om resolução de mérito,
movida em desfavor de
Aislan Daniel Barbosa
, ante o reconhecimento da prescrição
intercorrente.

Para tal desiderato, sustenta
a apelante
que tomou todas as providências no sentido de dar o devido andamento processual, defende, a inocorrência do instituto da prescrição intercorrente, sob o argumento de que não transcorreu, no caso concreto, o lapso prescricional previsto em lei.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, para fins de determinar o prosseguimento da ação de execução.

Sem contrarrazões, conforme o contido no (Id. 216336190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso - Sicredi Sul MT,
ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Aislan Daniel Barbosa, visando o recebimento de R$ 12.016,99 (doze mil e dezesseis reais e noventa e nove centavos), oriunda de cédula de crédito bancário firmada entre as partes.

Durante a marcha processual, o juízo
a quo
, sob o fundamento de que o feito ficou paralisado por culpa da exequente, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC (Id. 214605248).

Inconformada, a apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que tomou todas as providências cabíveis para que fosse dado andamento ao feito, pede a reforma da sentença.

Pois bem.
O recurso merece provimento
.

Isso porque, é cediço que a prescrição intercorrente
se configura quando a parte autora, após o ajuizamento da ação, deixa de movimentar o processo.

Desse modo, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso sob apreciação.

Registre-se, no ponto
, que a exequente, ora apelante, peticionou diversas vezes nos autos requerendo a realização de penhora online, contudo, sempre houve demora na tramitação do feito.

A propósito, esse é o entendimento consolidado no STJ,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.

(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2289984 RJ 2023/0032959-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2023)
Destaquei

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO RESPEITADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Turma do STJ modificou seu entendimento para adotar a tese de que
a ocorrência da prescrição intercorrente será reconhecida quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
,
sendo prescindível a sua intimação pessoal prévia, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório. 2. Inaplicável, ao caso, a Súmula 106/STJ. O prazo prescricional cuja fluência havia se iniciado com o vencimento da nota promissória não se interrompeu com a propositura da ação, pois a citação ocorreu mais de 14 (quatorze) anos após a decisão do Juiz que ordenou a sua realização. Dessa forma, quando a citação efetivamente veio a ocorrer, a prescrição já estava consumada. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1615303 PR 2016/0189827-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2017)
Destaquei

Importante frisar, que inobstante não ser mais necessária a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito antes de ser decretada a prescrição intercorrente, em respeito ao princípio do contraditório, é imprescindível que o credor seja intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. IAC NO RESP 1.604.412/SC. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ENVIA OS AUTOS AO ARQUIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que
é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo.
2. Da mesma maneira, a jurisprudência deste Tribunal Superior é tranquila pela prescindibilidade das intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1937695 GO 2021/0215443-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Destaquei

Outrossim, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195/2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar, que no caso vertente, os atos jurídicos são anteriores à vigência da referida norma legal, e, por isso, não se submetem a mesma.

Portanto, com essas considerações, afigura-se imperiosa a desconstituição da sentença para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seguir o seu regular processamento.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para desconstituir a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à origem, para a regular marcha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024